Tribunal: CARF
Processo: 16682.720516/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720516/2011-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.689 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de circunstâncias fáticas e jurídicas distintas nos acórdãos recorrido
e paradigma apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS
S/A, em face do Acórdão no 1302-003.718 (16/07/2019) (fls. 2.532/2.563), integrado pelo
Acórdão no 1302-004.163 (13/11/2019 - fls. 2.654/2.658) cujas respectivas ementas e
dispositivos restaram assim redigidos:
Acórdão no 1302-003.718
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720516/2011-43
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de créditos tributários com débitos de titularidade do sujeito passivo só
pode ser efetivada sob o rito do art. 74, da Lei 9.430/96, sendo condição necessária a
apresentação da Declaração de Compensação ali prevista.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO INDEVIDA. RECEITAS DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA.
Apenas é isento das contribuições PIS e COFINS o faturamento proveniente da venda
de materiais e equipamentos, bem como da prestação de serviços decorrentes destas
operações, efetuadas diretamente a Itaipu Binacional. Não se incluem nesta isenção as
tarifas de transporte de potência elétrica oriunda de Itaipu Binacional, já que são pagas
pelas concessionárias que compraram a energia, integrando o custo do serviço prestado
pela autuada.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO INDEVIDA. QUOTAS DA RESERVA
GLOBAL DE REVERSÃO.
O valor da Reserva Global de Reversão integra o faturamento da autuada, assim
considerado como sua receita bruta e, por conseguinte, compõe a base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, independentemente da destinação dada após a
transferência de tais rubricas, visto que não há, na lei, autorização para a sua exclusão.
REVERSÃO
DO
PASSIVO
ATUARIAL.
REAVALIAÇÃO
SEGUNDO
INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO.
A reavaliação do Passivo Atuarial mantido junto a entidade de Previdência Privada
Complementar não tem natureza jurídica de variação monetária, motivo pelo qual não
se aplica a alíquota zero.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF.
Este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, ou sobre sua legalidade, conforme Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

A compensação de créditos tributários com débitos de titularidade do sujeito passivo só
pode ser efetivada sob o rito do art. 74, da Lei 9.430/96, sendo condição necessária a
apresentação da Declaração de Compensação ali prevista.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO INDEVIDA. RECEITAS DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA.
Apenas é isento das contribuições PIS e COFINS o faturamento proveniente da venda
de materiais e equipamentos, bem como da prestação de serviços decorrentes destas
operações, efetuadas diretamente a Itaipu Binacional. Não se incluem nesta isenção as
tarifas de transporte de potência elétrica oriunda de Itaipu Binacional, já que são pagas
pelas concessionárias que compraram a energia, integrando o custo do serviço prestado
pela autuada.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO INDEVIDA. QUOTAS DA RESERVA
GLOBAL DE REVERSÃO.
O valor da Reserva Global de Reversão integra o faturamento da autuada, assim
considerado como sua receita bruta e, por conseguinte, compõe a base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, independentemente da destinação dada após a
transferência de tais rubricas, visto que não há, na lei, autorização para a sua exclusão
REVERSÃO
DO
PASSIVO
ATUARIAL.
REAVALIAÇÃO
SEGUNDO
INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO.
A reavaliação do Passivo Atuarial mantido junto a entidade de Previdência Privada
Complementar não tem natureza jurídica de variação monetária, motivo pelo qual não
se aplica a alíquota zero.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF.
Este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, ou sobre sua legalidade, conforme Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto às exigências de PIS/Cofins sobre diferenças cobradas por
compensações não formalizadas e sobre as receitas de uso de rede elétrica de Itaipu; por
maioria de votos em negar provimento quanto a exigência de PIS/Cofins sobre valores
excluídos relativos a quotas de Reserva Global de Reversão - RGR, vencido o
conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, que dava provimento nesta parte; por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso sobre a exigência de PIS/Cofins
sobre a receita proveniente de reavaliação do passivo atuarial mantido junto à Fundação
Real Grandeza, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio
Machado Vilhena Dias e Breno do Carmo Moreira Vieira, que davam parcial
provimento ao reconhecimento como receitas financeiras e propunham a realização de
diligência para sua quantificação; e, por unanimidade em negar provimento quanto a
exigência de multa de ofício e juros Selic. O conselheiro Breno do Carmo Moreira
Vieira votou apenas a última matéria, uma vez que as demais já haviam sido votadas na
sessão de junho de 2018, com a participação do conselheiro suplente Marcelo José Luz
de Macedo.
Acórdão no 1302-004.163
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

Ano-calendário: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. ERROS MATERIAIS. SANEAMENTO.
Existindo erros materiais na decisão recorrida, apontados em embargos inominados nos
termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF, estes devem ser acolhidos e saneada a
decisão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e
voto da relatora.
As exigências em discussão nos autos referem-se a autos de infração de PIS e
COFINS, referentes aos anos-calendário 2006 a 2009, em razão da constatação, em sede de
procedimento fiscal, das seguintes irregularidades:
i. exclusão da base de cálculo, utilizada para apuração do PIS e da Cofins, das
receitas de serviços de transmissão de energia elétrica prestada por Furnas à Itaipu Binacional e
das Quotas da Reserva Global de Reversão;
ii - compensações sem observância das formalidades legais, feita apenas
contabilmente sem apresentação de DCOMP.
iii. inclusão como receita financeira, no mês de dezembro de 2007, da receita
proveniente da reavaliação do passivo atuarial mantido junto à Fundação Real Grandeza, com
aplicação indevida de alíquota zero para determinação das contribuições.
A irregularidade atinente ao item iii (inclusão como receita financeira, no mês de
dezembro de 2007, da receita proveniente da reavaliação do passivo atuarial mantido junto à
Fundação Real Grandeza), também deu origem ao lançamento de créditos tributários de IRPJ e
CSLL, formalizados no processo administrativo no 16682.720517/2011-98.
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação (fls. 2.136/2.222) alegando, em
resumo: (i) que os autos de infração de PIS e COFINS devem ser julgados juntamente com os
autos de infração de IRPJ e CSLL por decorrerem dos mesmos pressupostos fáticos; (ii) a
obrigatoriedade de apresentação de PER/DCOMP não pode ter prevalência absoluta sobre o
direito que assiste ao contribuinte de se utilizar de indébitos decorrentes de recolhimentos a
maior ou indevidos; (iii) as exigências constituem-se em confisco; (iv) não se buscou pela
verdade material, razão pela qual (v) as exigências são nulas; (vi) os serviços de FURNAS a
ITAIPU de transporte da potência elétrica da ITAIPU binacional decorrem de obrigação firmada
em Tratado, pelo Brasil, configurando atividade essencial para que a energia gerada pela ITAIPU
binacional chegue aos seus destinatários, de modo que os recursos provenientes desse transporte
de potência elétrica não devem ser incluídos nas bases de cálculo da COFINS e do PIS; (vii) a
Reserva Global de Reversão não deve compor a base de cálculo da COFINS e do PIS, porquanto
constitui encargo do consumidor exigido em lei e destinado diretamente aos cofres da UNIÃO,
incumbindo à Recorrente o ônus de efetuar o recolhimento e imediato repasse à ELETROBRAS,
que é gestora desse fundo, no mês seguinte ao do ingresso de recursos; (viii) a o ajuste positivo
do passivo atuarial mantido pela empresa junto à Fundação Real Grandeza se trata de receita
financeira, e portanto sujeita à alíquota 0 para PIS e COFINS, pois decorre de reversão de
passivo atuarial relacionado aos compromissos de FURNAS com a Fundação Real Grandeza, da
qual é patrocinadora e que tem como principal benefício o pagamento de previdência privada,
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

que se submetem à variações monetárias aplicáveis por disposição legal ou contratual e devem
ser consideradas como receitas financeiras, quando ativas, ou como despesas financeiras, quando
passivas; (ix) a multa de ofício é abusiva e os juros s à taxa Selic inconstitucionais.
A Turma Julgadora de 1a Instância julgou improcedente a impugnação (fls.
2.248/2.261)
O Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário, ao qual foi negado provimento,
conforme dispositivo antes transcrito. Em suma, o Colegiado entendeu pela manutenção das
exigências de PIS/Cofins sobre diferenças cobradas por compensações não formalizadas e sobre
as receitas de uso de rede elétrica de Itaipu sobre valores excluídos relativos a quotas de Reserva
Global de Reversão – RGR, e sobre a receita proveniente de reavaliação do passivo atuarial junto
à Fundação Real Grandeza, mantendo ainda a exigência de multa de ofício e juros Selic.
Cientificada, a Recorrente opôs embargos de declaração e inominados (fls.
2.587/2.599) apontando erros materiais, contradições, obscuridades e omissões na decisão.
Somente os embargos inominados foram admitidos e julgados na sessão de 13/11/2019, dando
origem ao Acórdão no 1302-004.16, cuja ementa e dispositivo já foram transcritos anteriormente
e pelo qual o Colegiado decidiu por acolher os embargos inominados, sem efeitos infringentes,
para sanear erros materiais vislumbrados no julgado anterior. Em suma, foi acolhido o
argumento de existência de lapsos manifestos apontados nos embargos (i) quanto à proclamação
do resultado – data de participação do conselheiro suplente Marcelo José Luz de Macedo e (ii)
quanto à data da primeira sessão em que o processo foi levado a julgamento pela 2a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção, ratificando-se os demais fundamentos da decisão embargada (fls.
2.654/2.658).
A PGFN deu-se por ciente às fls. 2.660.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão integrativo, em 07/01/2020, como
demonstra o Termo de Abertura de Documento à fl. 2.670 e manejou o Recurso Especial em
17/01/2020, como atesta o Termo de Solicitação de Juntada à fl. 2.672, invocando divergência
jurisprudencial no que concerne às seguintes matérias: (i) Desconsideração das compensações
realizadas pela Recorrente por mero erro formal - Aplicação do Princípio da Verdade Material;
(ii) Inclusão das quotas da Reserva Global de Reversão (RGR) na base de cálculo do PIS e da
COFINS; e (iii) Inclusão dos ajustes atuariais da Fundação Real Grandeza na base de cálculo do
PIS e da COFINS.
Pelo despacho de exame de admissibilidade de recurso especial às fls.
2.853/2.873, a presidência da Câmara deu seguimento parcial ao recurso especial, apenas com
relação à matéria (ii) Inclusão das quotas da Reserva Global de Reversão (RGR) na base de
cálculo do PIS e da COFINS, eis que caracterizada a divergência jurisprudencial na
comparação com o primeiro paradigma indicado. Eis os principais trechos deste despacho, no
que tange à matéria admitida:
[...]
2) DA SEGUNDA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA SUSCITADA
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

Em relação à matéria objeto da segunda divergência interpretativa, referente
à "Inclusão das quotas da Reserva Global de Reversão (RGR) na base
de cálculo do PIS e da COFINS", a recorrente afirma o seguinte:
Tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário, a Recorrente
vem demonstrando que os valores relativos às quotas da Reserva Global
de Reversão (RGR) não devem compor a base de cálculo do PIS e
COFINS, pois trata-se de encargo do setor elétrico brasileiro, repassado
diretamente à Eletrobrás e destinado ao financiamento da expansão e
melhoria deste serviço público, bem como destinado para os estudos de
inventário e viabilidade de aproveitamento de novos potenciais
hidráulicos.
Como a RGR não é receita própria da Recorrente, demonstrou-se
que tais valores não podem compor a base de cálculo das contribuições,
tal como já definido pelo STF no julgamento do RE 574.706, em sede de
repercussão geral, no qual restou definido que o ICMS não deve compor
a base de cálculo do PIS e da COFINS, justamente por representarem
receitas de terceiros, no caso, dos Estados. O julgamento do STF no RE
no 574.706 foi ressaltado em Memoriais protocolados nos autos pela
Recorrente, já que o julgamento foi finalizado pelo Supremo após o
protocolo do Recurso Voluntário. De toda forma, toda a matéria que
envolve a discussão do RE no 574.706 já vinha sendo debatida desde a
Impugnação nos presentes autos, conforme se verifica a seguir.
(...)
- Recurso Voluntário (fls. 2.277/2.338)
A RGR não deve compor a base de cálculo da COFINS e do PIS
JUSTAMENTE
PORQUE
CONSTITUI
ENCARGO
DO
CONSUMIDOR EXIGIDO EM LEI E DESTINADO DIRETAMENTE
AOS COFRES DA UNIÃO, incumbindo à Recorrente o ônus de efetuar
o recolhimento e imediato repasse à ELETROBRÁS, que é gestora
desse fundo, no mês seguinte ao do ingresso de recursos.
É absurdo considerar a RGR como "receita", baseando-se no fato
de que está incluída no custo da tarifa, pois tal obrigatoriedade decorre
da legislação regulatória, específica do Setor Elétrico, determinada pela
ANEEL.
Logo, é inadmissível tributar os recursos da RGR, visto que
desde sempre pertencem ao Poder Concedente, no caso, a União, sendo
a empresa um mero arrecadador a mando do Tesouro.
(...)
Em que pese o acerto dos argumentos, assim se pronunciou o Eg.
CARF sobre a questão:
- Acórdão no 1302-003.718 - Recurso Voluntário (fls. 2.532/2.563)
Da análise da legislação que rege o assunto, verifico que não
assiste razão à recorrente. A decisão recorrida foi precisa neste aspecto,
afirmando que a Reserva Global de Reversão compõe o custo dos
serviços prestados e tem finalidade de expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica, citando os artigos 1o, 2o, 27 e 28 do Decreto
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

no 774, de 18 de março de 1993, que regulamentou a Lei no 8.631, de
1993. Destes dispositivos, destaco o art. 2o, que discrimina os custos que
deverão compor a tarifa a ser proposta pelas concessionárias (recorrente),
para a contraprestação do serviço público de suprimento de energia
elétrica a outro concessionário:
(...)
Se faz parte do custo do serviço, certamente integra o faturamento
da recorrente.
Considerando que o acórdão quedou-se omisso sobre o fato de que
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 574.706, em sede de
repercussão geral, o STF reconheceu que somente podem ser
considerados na base de cálculo das contribuições os ingressos que se
agreguem positiva e definitivamente ao patrimônio do contribuinte, o que
não ocorre com o RGR, que determinação legal é recolhido pela
Recorrente e repassado à Eletrobrás, bem como que o art. 62, §1o, II,
“b” do Regimento Interno do CARF determina que as decisões
proferidas em sede de repercussão geral vinculam o órgão
administrativo julgador, foram opostos Embargos de Declaração visando
sanar a referida omissão, crucial para o deslinde da controvérsia.
(...)
Ao analisar os EDs, o D. Presidente da 2a Turma da 3a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF houve por bem rejeitá-lo quanto
a esse ponto, sob o entendimento de que não haveria omissão a ser
sanada via Embargos de Declaração, bem como que as conclusões do
STF não seriam aplicáveis ao presente caso.
(...)
Assim, como se verifica em todo os trechos citados acima, a
matéria, objeto do presente Recurso Especial, foi exaustivamente
suscitada e debatida nas instâncias inferiores, sendo cumprido o
requisito do prequestionamento.
(...)
Por sua vez, a divergência que fundamenta a interposição do
presente Recurso Especial neste ponto está configurada entre a decisão
recorrida e os acórdãos no 3401002.469 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária / 3a Seção e 3301-006.983 –3a Câmara / 1a Turma Ordinária /
3a Seção de Julgamento.
Conforme demonstrado, nos presentes autos o acórdão recorrido
entendeu que, considerando que a RGR “compõe o custo dos serviços
prestados e tem finalidade de expansão e melhoria dos serviços públicos
de energia elétrica” (fl. 2.555), tais valores devem compor a base de
cálculo do PIS e COFINS.
(...)
Tal entendimento foi corroborado pela decisão que analisou a
admissibilidade dos Embargos de Declaração, que negou a aplicação, ao
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

caso concreto, do entendimento exarado pelo STF nos autos do RE
574.706, em sede de Repercussão Geral, que delimitou o alcance da base
de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS da seguinte forma:
Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que o
vício alegado não constitui hipótese prevista no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, mas representa busca pela rediscussão de matéria superada pela
decisão embargada, com amparo em tese que não integrou o recurso
voluntário e em dispositivo do Regimento Interno do CARF que não se
aplica ao caso.
(...)
(...) a decisão STF mencionada pela embargante examinou a
inclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins e, portanto, não
caracteriza a hipótese de afastamento de lei prevista no art. 62, § 1o, II,
“b” do RICARF, já que a matéria ora em tela é a possibilidade de
exclusão de quotas da reserva global de reversão – RGR, encargo do setor
elétrico brasileiro. (fl. 2.652)
Entretanto, no acórdão para 3401-002.469, a decisão dada pelo
Eg. CARF foi diametralmente oposta. Nesse caso, assim como no caso
concreto, estava sendo analisada a inclusão de uma parcela (receitas de
"roaming") na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
(Importação) de contribuinte altamente regulado, pertencente ao setor de
telefonia. Por não tratar-se de receita do contribuinte, assim como a
RGR debatida no presente caso concreto, o contribuinte alegava que tal
valor não poderia integrar a base de cálculo das referidas contribuições,
já que eram valores repassados a terceiros, apesar de integrar o custo do
serviço (fatura) por questões regulatórias do setor. Veja-se os seguintes
trechos do voto proferido no acórdão paradigma, que elucidam o
contexto fático da discussão:
Voto Conselheiro Fernando Marques Cleto Duarte
Neste Conselho, o meu posicionamento é conhecido quanto à
necessidade da vinculação da receita decorrente do faturamento com
aquela que representa receita própria.
São inúmeras as operações perpetradas, principalmente por
prestadores de serviço, onde, quer por conveniência dos procedimentos,
quer por exigências regulamentares relativas ao cumprimento de regras
institucionais decorrentes da especialidade elou especificidade do serviço
prestado (o que ocorre no presente caso) a receita seja dirigida para o
primeiro prestador ou fornecedor de serviço.
Cito aqui como exemplo aquelas operações que, por seu caráter
consuetudinário, se consagram no mundo dos negócios, tais como: receita
de vendas de passagens aéreas recebidas pelas agências de turismo, a
recebida pelo hotel e destinada ao restaurante terceirizado, a destinada à
mídia pelas agências de publicidade (esta igualmente regulamentada) e a
recebida por empresas de logística de transporte e destinadas a
transportadores diversos.
No presente caso, indene de dúvidas, até por tratar-se de concessão
governamental para a exploração dos serviços de comunicação por
telefonia móvel, a atividade é grandemente regulamentada. Esta
regulamentação prevê, entre outros aspectos, a regionalização das
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

operadoras, ainda que, com regramento básico, permita a contratação de
parcerias entre as diversas operadoras.
A sistemática da cobrança pela operadora que presta o serviço
diretamente ao cliente (usuário do telefone móvel), decorre desta simbiose
da regulamentação e das parcerias envolvidas, com destacada importância
do cumprimento de regras que visam otimizar o serviço e proteger o
consumidor.
Por certo esta parceria, no mais das vezes, fica cingida ao operador
disponível para disponibilizar o roaming, pouco restando à operadora do
usuário visitante, além do que disponibilizar aquela operadora que está
em atividade na região visitada.
Ainda mais, a exemplo que ocorre na telefonia fixa, a conta da
visita feita pelo usuário da operadora que presta o serviço inicial ao
usuário poderia ser pago diretamente à operadora visitada, em fatura
própria. Não o é, certamente, por conta da pré-falada otimização do
serviço e de sua eficiência.
(...)
Ressalto, ainda, que as despesas de roaming internacional vem
devidamente discriminadas na fatura apresentada. Fosse a pareceria, por
sua natureza, determinante do entendimento que a integralidade da receita
recebida pela operadora visitante fosse própria, e os valores pagos à
visitada custo da primeira, desnecessário seria a revelação, ao usuário, dos
valores pagos à visitada. Tal relação comercial não poderia ser, em tese,
oposta ou sofrer interferência do Poder Público ou do usuário, restando
protegida pela privacidade. E é consabido que não é este o caso. A
profunda regulamentação existente não deixa margens de liberalidade.
Pelo menos não a ponto de permitir que se entenda, juridicamente, ser a
receita recebida do usuário como própria, definindo a repassada à visitada
como custo.
Diferentemente do que ocorreu no caso concreto, a decisão foi no
sentido de que as receitas de "roaming", mesmo recebidas pelo
contribuinte, que tem contrato com o consumidor, não se incluem na base
de cálculo da COFINS por ela devida, pois não representam receita
própria, “não se prestando o simples ingresso de valores globais, nele
incluídos os recebidos por responsabilidade e destinados desde sempre à
terceiros, como pretendido "faturamento bruto" para, sobre ele, exigir o
tributo”. A seguir, a transcrição da ementa do julgamento nesse mesmo
sentido:
COFINS.
RECEITAS
DE
TERCEIROS.
TELEFONIA
CELULAR. "ROAMING" INTERNACIONAL
As receitas de "roaming" mesmo recebidas pela operadora de
serviço móvel pessoal ou celular com quem o usuário tem contrato não se
incluem na base de cálculo da COFINS por ela devida. A base de cálculo
da contribuição é a receita própria, não se prestando o simples ingresso de
valores globais, nele incluídos os recebidos por responsabilidade e
destinados desde sempre à terceiros, como pretendido "faturamento bruto"
para, sobre ele, exigir o tributo.
Se aplicado o entendimento do acórdão paradigma ao presente
caso, a conclusão não seria outra senão a de que os valores relativos ao
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

RGR não podem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não
serem receita própria da ora Recorrente.
(...)
Pois bem, pelo exame dessa parte do recurso e do inteiro teor do acórdão
recorrido é possível verificar que a recorrente logrou êxito em
demonstrar o prequestionamento da matéria objeto dessa primeira
divergência interpretativa, pois a Turma apreciou a questão tendo decido
que, como as quotas para a Reserva Global de Reversão (RGR) compõem o
"custo" dos serviços prestados, também integram o faturamento da
recorrente.
Vejamos o que consta no voto condutor do acórdão recorrido a esse respeito:
Da análise da legislação que rege o assunto, verifico que não
assiste razão à recorrente. A decisão recorrida foi precisa neste aspecto,
afirmando que a Reserva Global de Reversão compõe o custo dos
serviços prestados e tem finalidade de expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica, citando os artigos 1°, 2°, 27 e 28 do Decreto
n° 774, de 18 de março de 1993, que regulamentou a Lei n° 8.631, de
1993. Destes dispositivos, destaco o artigo 2o, que discrimina os custos
que deverão compor a tarifa a ser proposta pelas concessionárias
(recorrente), para a contraprestação do serviço público de suprimento de
energia elétrica a outro concessionário:
Art. 2o A proposta dos níveis das tarifas do concessionário do
serviço público de energia elétrica conterá os valores necessários à
cobertura do respectivo custo do serviço, segundo suas características
específicas, de modo a garantir a prestação de serviço adequado.
§ 1o O custo do serviço compreende:
a) pessoal e encargos sociais;
(...)
k) quotas para a Reserva Global de Reversão (RGR);
(...)
Se faz parte do custo do serviço, certamente integra o faturamento da
recorrente. Transcrevo o trecho da decisão recorrida que tão bem conclui que
esses valores não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições, por
inexistência de previsão legal:
Portanto, considerando que o valor da RGR integra o custo do
concessionário do serviço público de energia elétrica (art. 2°, caput e §
1°, "k", do Decreto n° 774, de 1993) e que o preço dos serviços prestados
é composto pelo somatório desse custo com o valor dos encargos
administrativos e operacionais e do lucro, não é pertinente excluir o
valor da RGR do seu faturamento para fins de apuração da base de
cálculo da exação. Assim, seja com fundamento na Lei Complementar n°
70, de 1991, seja com base na Lei n° 9.718, de 1998, o valor da RGR
integra o seu faturamento e, em consequência, compõe a base de cálculo
da exação, independentemente da destinação dada após a sua
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

transferência para a Eletrobrás, pois inexiste previsão legal que autorize
a sua exclusão.
Como já relatado anteriormente, nos lançamentos anteriores, a recorrente
não obteve sucesso nos recursos voluntários, sendo mais uma vez pacífico o
entendimento de que o valor da Reserva Global de Reversão não pode ser
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
(...)
A fim de demonstrar a existência de divergência interpretativa acerca dessa
matéria, a recorrente aponta como paradigmas os acórdãos nos 3401-
002.469 e 3301-006.983, cujas ementas e trechos dos respectivos votos
condutores a seguir se transcreve:
Acórdão no 3401-002.469 (Primeiro Paradigma):
COFINS. RECEITAS DE TERCEIROS. TELEFONIA CELULAR.
"ROAMING" INTERNACIONAL
As receitas de "roaming" mesmo recebidas pela operadora de
serviço móvel pessoal ou celular com quem o usuário tem contrato não
se incluem na base de cálculo da COFINS por ela devida. A base de
cálculo da contribuição é a receita própria, não se prestando o simples
ingresso de valores globais, nele incluídos os recebidos por
responsabilidade e destinados desde sempre à terceiros, como pretendido
"faturamento bruto" para, sobre ele, exigir o tributo.
(...)
Voto
(...)
SERVIÇOS VERIFICADOS NO EXTERIOR – ROAMING
INTERNACIONAL
No tocante ao serviço de roaming internacional, também entendo
que o acórdão a quo merece reparo.
Ora, da leitura do art. 1o, §1o, da Lei n. 10.865/2004, se depreende
que, para fins de incidência do PIS/COFINS – Importação, para que haja
efetiva importação do serviço desenvolvido no exterior, ele deverá ser
executado no Brasil ou aqui ter conseqüências ou produzir efeitos.
Assim, a questão que se coloca aqui consiste em desvendar de
quem são as receitas decorrentes da prestação de serviços de "roaming"
internacional e de Discagem Direta Internacional (DDI); se da
contribuinte, que faturou os serviços, ou se das operadoras que foram
"visitadas" por seus clientes e para as quais as verbas foram repassadas.
Neste Conselho, o meu posicionamento é conhecido quanto à
necessidade da vinculação da receita decorrente do faturamento com
aquela que representa receita própria.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

São inúmeras as operações perpetradas, principalmente por
prestadores de serviço, onde, quer por conveniência dos procedimentos,
quer por exigências regulamentares relativas ao cumprimento de regras
institucionais decorrentes da especialidade elou especificidade do
serviço prestado (o que ocorre no presente caso) a receita seja dirigida
para o primeiro prestador ou fornecedor de serviço.
Cito aqui como exemplo aquelas operações que, por seu caráter
consuetudinário, se consagram no mundo dos negócios, tais como:
receita de vendas de passagens aéreas recebidas pelas agências de
turismo, a recebida pelo hotel e destinada ao restaurante terceirizado, a
destinada à mídia pelas agências de publicidade (esta igualmente
regulamentada) e a recebida por empresas de logística de transporte e
destinadas a transportadores diversos.
No presente caso, indene de dúvidas, até por tratar-se de
concessão governamental para a exploração dos serviços de
comunicação por telefonia móvel, a atividade é grandemente
regulamentada. Esta regulamentação prevê, entre outros aspectos, a
regionalização das operadoras, ainda que, com regramento básico,
permita a contratação de parcerias entre as diversas operadoras.
A sistemática da cobrança pela operadora que presta o serviço
diretamente ao cliente (usuário do telefone móvel), decorre desta
simbiose da regulamentação e das parcerias envolvidas, com destacada
importância do cumprimento de regras que visam otimizar o serviço e
proteger o consumidor.
Por certo esta parceria, no mais das vezes, fica cingida ao
operador disponível para disponibilizar o roaming, pouco restando à
operadora do usuário visitante, além do que disponibilizar aquela
operadora que está em atividade na região visitada.
Ainda mais, a exemplo que ocorre na telefonia fixa, a conta da
visita feita pelo usuário da operadora que presta o serviço inicial ao
usuário poderia ser pago diretamente à operadora visitada, em fatura
própria. Não o é, certamente, por conta da pré-falada otimização do
serviço e de sua eficiência.
Em tempos recentes, o visitante é solicita o serviço para a área
visitada, para utilizar o seu aparelho móvel, por avanço tecnológico e
por regulamentação que, como já asseverei, procura preservar a
eficiência do serviço, a proteção do usuário e o desconforto a este
causado pela necessidade de, em sendo viajor contumaz, ter que pagar
diversas faturas num mesmo período.
Ressalto, ainda, que as despesas de roaming internacional vem
devidamente discriminadas na fatura apresentada. Fosse a pareceria,
por sua natureza, determinante do entendimento que a integralidade da
receita recebida pela operadora visitante fosse própria, e os valores
pagos à visitada custo da primeira, desnecessário seria a revelação, ao
usuário, dos valores pagos à visitada. Tal relação comercial não poderia
ser, em tese, oposta ou sofrer interferência do Poder Público ou do
usuário, restando protegida pela privacidade. E é consabido que não é
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

este o caso. A profunda regulamentação existente não deixa margens de
liberalidade. Pelo menos não a ponto de permitir que se entenda,
juridicamente, ser a receita recebida do usuário como própria, definindo
a repassada à visitada como custo.
(...)
Destarte, olhando sob a ótica da empresa que origina a chamada,
o valor pago pelo usuário apenas transita pelo seu patrimônio (ou seja,
meros ingressos financeiros), sendo, posteriormente, repassados em
parte para as outras operadoras de telecomunicações a título
interconexão de redes. Esta parcela a ser repassada, obviamente, não se
configura receita própria da operadora, e via de consequência, não pode
ser tributada pelo PIS/Cofins. É uma obrigação que ela assume, nos
termos da legislação regulatória, para com a operadora que lhe cedeu
suas redes.
O preço a ser cobrado do usuário final do serviço não é, como se
alega, de livre iniciativa de uma operadora, mas regulado pela Anatel e
composto de custos por ela definidos, dentre estes o da interconexão.
Tanto é assim que os contratos de interconexão e de ofertas aos usuários
são arquivados ou até, em alguns casos, necessariamente arquivados na
Agência, podendo a mesma agir como mediadora nas negociações entre
as operadoras.
(...)
De fato, sob o ponto de vista contábil, não se pode considerar
receita algo que não decorre de um empenho econômico de unidade
produtiva. Em outras palavras, o componente de valor que compõe o
preço cobrado do usuário final, que será repassado à operadora cedente
dos meios de rede não pode ser refeita da primeira, posto que as redes,
empenhadas economicamente para o referido serviço, não são de sua
propriedade, mas cedidas e operadas por outra operadora.
(...)
Bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma é
possível verificar que a recorrente logrou êxito em demonstrar que entre eles
há divergência interpretativa da legislação tributária na matéria ora sob
exame.
Embora o caso tratado no recorrido seja de valores recebidos pelo sujeito
passivo a título de quotas para a Reserva Global de Reversão (RGR),
cobrados dos usuários do serviço público de energia elétrica, enquanto o
caso tratado no primeiro paradigma seja de valores recebidos pelo sujeito
passivo por serviços prestados ao cliente por outra operadora de telefonia
(roaming internacional), ambos integram o "custo" do serviço prestado ao
cliente por força de norma legal ou regulamentar, e posteriormente são
"repassados" aos destinatários dessas verbas.
Mas, (i) enquanto no recorrido decidiu-se que os valores cobrados dos
clientes a título de RGR, e repassados à Eletrobrás, representam faturamento
do sujeito passivo pois compõem o custo do serviço prestado, (ii) no
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

primeiro paradigma decidiu-se que os valores cobrados dos clientes a título
de roaming, e repassados à operadora que efetivamente prestou os serviços
de telecomunicações, não representam faturamento do sujeito passivo ainda
que componha o custo do serviço prestado.
Isso posto, como dito antes, restou demonstrada a divergência interpretativa
entre o recorrido e o primeiro paradigma, acórdão no 3401-002.469, em
relação a essa matéria.
[...]
A Recorrente apresentou recurso de agravo (fls. 2.882/2.901) quanto às matérias
que não obtiveram seguimento. Pelo despacho de fls. 2.904/2.911, o agravo foi rejeitado pela
Presidente da CSRF, prevalecendo o seguimento parcial ao recurso especial expresso pela
Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Os autos foram encaminhados para ciência da PGFN quanto ao Recurso Especial
do sujeito passivo, ao despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, ao recurso de
agravo, e ao despacho de exame de agravo, em 1/10/2020, como demonstra o Despacho de
Encaminhamento à fl. 2.994. A PGFN retornou os autos ao CARF, em 03/11/2020 (despacho à
fl. 3.007, com contrarrazões (fls. 2.995/3.006).
Nas contrarrazões a PGFN opõe-se ao conhecimento do recurso especial
fazendário no tocante à matéria (ii) Inclusão das quotas da Reserva Global de Reversão
(RGR) na base de cálculo do PIS e da COFINS alegando não se prestar como paradigma
sequer a decisão admitida como tal, pelo despacho de exame de admissibilidade de recurso
especial, trataria de situação fática distinta, pois o acórdão no 3401-002.469, único considerado
servível pelo despacho de admissibilidade para demonstrar a divergência jurisprudencial,
discute a inclusão da receita de “roaming” na base de cálculo do PIS e da COFINS, matéria
que não se confunde com a tratada nos presentes autos. No mérito apresenta os argumentos
pelos quais entende deva ser negado provimento ao apelo especial da Contribuinte.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
A Recorrente foi cientificada do despacho de exame de embargos, em 07/01/2020,
como demonstra o Termo de Abertura de Documento à fl. 2.670 e apresentou o Recurso Especial
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

em 17/01/2020, como atesta o Termo de Solicitação de Juntada à fl. 2.672. Fato também
evidenciado no despacho de exame de admissibilidade.
O despacho de exame de admissibilidade admitiu a caracterização da divergência
quanto à matéria (ii) Inclusão das quotas da Reserva Global de Reversão (RGR) na base de
cálculo do PIS e da COFINS, unicamente na comparação com o paradigma de no 3401-
002.469, e a Fazenda contesta essa admissibilidade sob a alegação de que o acórdão
paradigmático trataria de situação fática distinta.
A Recorrente contesta inclusão de valores relativos às quotas da Reserva Global
de Reversão (RGR) nas bases de cálculo do PIS e COFINS, feita pela Auditoria Fiscal, sob a
alegação de que tais verbas não são receitas próprias, mas de terceiros, no caso os Estados, e
destinam-se ao financiamento da expansão e melhoria do serviço público do setor elétrico, bem
como para os estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de novos potenciais
hidráulicos.
Quanto a tais alegações o relator do voto condutor do acórdão recorrido afirma
que a Reserva Global de Reversão compõe o custo dos serviços prestados e tem finalidade de
expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica, citando os artigos 1°, 2°, 27 e 28
do Decreto n° 774, de 18 de março de 1993, que regulamentou a Lei n° 8.631, de 1993,
destacando e transcrevendo o artigo 2o, que discrimina os custos que deverão compor a tarifa a
ser proposta pelas concessionárias, condição da Recorrente, para a contraprestação do serviço
público de suprimento de energia elétrica a outro concessionário. Concluiu no sentido de que, se
faz parte do custo do serviço, então deve integrar o faturamento da Recorrente. Ainda colacionou
trecho da decisão de primeira instância ressaltando que esses valores não podem ser excluídos da
base de cálculo das contribuições, por inexistência de previsão legal.
O paradigma tratou de lançamento para inclusão de valores recebidos a título de
serviços de roaming internacional de telefonia móvel, na base de cálculo da COFINS no regime
cumulativo, nas operadoras de telefonia. A questão controvertida ali discutida tinha por objeto
desvendar de quem seriam as receitas decorrentes da prestação de serviços de "roaming"
internacional e de Discagem Direta Internacional (DDI); se da contribuinte autuada, que faturou
os serviços, ou se das operadoras que foram "visitadas" por seus clientes e para as quais as
verbas foram repassadas.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional oferece resistência ao conhecimento do
apelo pois “o acórdão no 3401-002.469, único considerado servível pelo despacho de
admissibilidade para demonstrar a divergência jurisprudencial, discute a inclusão da receita de
“roaming” na base de cálculo do PIS e da COFINS, matéria que não se confunde com a tratada
nos presentes autos”.
Entendo assistir razão à Fazenda Nacional. A 3a Turma da CSRF, no Acórdão no
9303-002.140, em Recurso Especial também interposto por Furnas Centrais Elétricas S/A,
examinando paradigma que decidiu que não incidiria PIS e Cofins sobre as receitas de
“roaming”, concluiu não restar caracterizado o dissídio jurisprudencial em confronto com o
então acórdão recorrido que, tal qual os presentes autos, tratava da discussão da inclusão da
Reserva Global de Reversão (RGR) na base de cálculo do PIS e da Cofins. Confira-se:
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

Pois bem, na decisão que foi trazida como demonstração da divergência
se entendeu que a receita de roaming auferida pelas empresas operadoras
dos sistemas de telefonia celular não deveria compor a base de cálculo da
COFINS daquelas empresas. O fato é, pois, tributação pela COFINS da receita
de roaming.
Assim, estivéssemos aqui a discutir a tributação de tais receitas – o que
exigiria ser a recorrente uma operadora dos serviços de telefonia móvel
celular autuada pela COFINS sobre elas, auto que tivesse sido mantido na
instância recorrida – indubitável que os fatos seriam os mesmos e o paradigma
marcaria perfeitamente a divergência. Que não é este o caso dispensa maiores
esclarecimentos.
Não sou, porém, tão literal a ponto de deixar de ver que o apontado
paradigma afirmou, como fundamentação, que valores que apenas
transitem pelo caixa da empresa – e assim se entendeu ser o caso do roaming
– mas que a ela não pertençam não se configuram como receitas próprias e,
por esse motivo, não compõem a base de cálculo da tributação.
Isso permite, a meu ver, que ele seja usado também quando a decisão atacada
tenha entendido que determinada parcela deve ser tributada pela COFINS ainda
que não seja receita própria da empresa. Ou seja, o fato incontroverso,
porquanto admitido pelo colegiado a quo, teria que ser que a rubrica autuada
não é receita própria da empresa, apenas transitando pela sua contabilidade,
mas por falta de previsão legal ou outro qualquer fundamento o colegiado
recorrido entendeu de julgar correta a tributação.
No caso em tela, as transcrições que fiz procuram demonstrar estarmos longe de
tal equivalência. Aqui, de fato, não houve o reconhecimento de que as
rubricas discutidas apenas transitavam pela contabilidade da autuada mas não
lhe pertenciam.
Tudo ao contrário, o que se rejeitou foi exatamente a tese da empresa,
repetida desde a impugnação, nessa linha, para afirmar tratar-se sim de receita e
receita própria, cabendo ver o repasse feito aos respectivos entes previstos nos
atos regulatórios como meros custos.
Em suma, o que se busca no recurso é que essa instância especial rediscuta se as
rubricas são ou não receita própria. Mas só há um pronunciamento a
respeito, exatamente aquele consubstanciado na decisão atacada. Assim,
acolhê-lo nos faria qual terceira instância administrativa, a quem competisse
meramente revisar a decisão proferida pela segunda.
Com essas considerações, é o meu voto pelo não conhecimento do
recurso ofertado.
Veja-se que, nesse precedente da 3a Turma da CSRF, para que um paradigma
afirmando a não tributação de receitas de “roaming” por uma companhia telefônica pudesse ser
acatado como divergente com a matéria ora em exame, o colegiado recorrido teria que ter
decidido que as receitas de RGR não pertencessem à recorrente e mesmo assim deveriam ser
tributadas pelo PIS e pela Cofins. Mas não foi essa a afirmação do colegiado recorrido, muito
pelo contrário, restando assim estampado no voto condutor do aresto:
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720516/2011-43

Assim, seja com fundamento na Lei Complementar n° 70, de 1991, seja com
base na Lei n° 9.718, de 1998, o valor da RGR integra o seu faturamento e, em
consequência, compõe a base de cálculo da exação, independentemente da
destinação dada após a sua transferência para a Eletrobrás, pois inexiste
previsão legal que autorize a sua exclusão.
Desse modo, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial do
Contribuinte.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 3025
DF CARF MF
Original